Tribunal: TJMT
Processo: 1047667-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047667-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO GOMES PEREIRA - CPF: 328.328.181-53 (RECORRENTE), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MOISES BATISTA MARINHO - CPF: 571.023.091-04 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRIDO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047667-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mario Gomes Pereira

Recorrido(s):

CIB Consultoria Administração e Participações S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR EM SUPERMERCADOS DA CIDADE ONDE RESIDE. OPERAÇÕES REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL E CONFIRMADAS COM USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO OU FURTO DO CARTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega ser titular de um cartão VUONCARD, e que não reconhece 02 compras realizadas no dia 08/03/2021, sendo a primeira no valor de R$ 363,62, dividido em duas parcelas de R$ 181,81, e a segunda no valor de R$ 368,82, dividido em duas parcelas de R$ 184,41. Sustenta que o seu prejuízo foi de R$ 732,44, bem como que as compras foram realizadas na loja do COMPER 82, JD. ITALIA, e na loja COMPER 88, NOVA CPA.

2. No presente caso, em que pese o Reclamante/Recorrente alegar que desconhece as transações questionadas nestes autos, verifico que as mesmas foram realizadas em supermercados desta Capital, cidade onde reside o autor, bem como que na modalidade presencial, e não virtual, com a utilização de senha para finalizar as transações.

3. Com efeito, é dever do consumidor o zelo e a guarda do cartão de crédito e da senha pessoal intransferível, de modo que compras realizadas no comércio com uso de cartão e respectiva senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem.

4. “A hipótese discutida nos autos não se trata de fraude, uma vez que da análise das faturas acostadas verifica-se que as compras impugnadas foram feitas de forma pessoal, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do titular do cartão. Embora seja a relação mantida entre as partes de consumo, havendo inversão do ônus da prova, cabia a parte autora trazer aos autos indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Saliente-se que não há relato de furto ou extravio do cartão de crédito de titularidade do requerente. Assim, não havendo indícios da ocorrência de fraude, inviável a aplicação da Súmula 479 do STJ. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008026908 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

5. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência do pedido autoral.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta 02 (duas) cobranças realizadas em sua fatura, afirmando que as compras não foram por ela realizados
. In casu, verifica-se a hipótese dos autos, não versa sobre furto ou roubo do cartão, mas sim sobre eventual utilização indevida por terceiros, mediante uso de senha pessoal. Ora, conforme demonstrado na exordial e peça de resistência, as compras não foram realizadas por meio eletrônico, vez que, realizadas presencialmente e diretamente nas lojas físicas onde as compras foram consumadas, mediante a apresentação do cartão e senha.
Outrossim, forçoso concluir que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante exigência do art. 373, I, do CPC. Ainda, conforme demonstrado pelas partes rés, as operações de compra mediante a apresentação do cartão, exigem o uso de senha pessoal e intransferível, o que exclui a responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC”.

7. Cabe ainda acrescentar que as compras ora questionadas foram realizadas em 08/03/2021, sendo que o Boletim de Ocorrência foi registrado somente em 07/06/2021 e a reclamação no PROCON em 09/06/2021, ou seja, aproximadamente 03 meses após a realização das compras, sendo que não há qualquer informação nos autos de registro de furto ou perda do cartão e comunicação a Reclamada a respeito de tal evento danoso para providenciar o bloqueio imediato do cartão.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023